Tribunal: STF
Processo: HC 223170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.12.2022 por Gledson Alves de Souza, advogado, em benefício de Thiago de Souza Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.275/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 24.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 303 do Código Penal Militar (peculato).



    3. Em 14.9.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida em 15.9.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Depreende-se do procedimento apuratório em anexo que, no dia 18 de julho de 2022, nesta capital, os denunciados Sd Alisson José Carvalho de Almeida e (ex-Sgt) Thiago de Souza Martins, cientes da reprovabilidade de suas condutas e agindo em unidade de desígnios, apropriaram-se de bem móvel particular de que tinham a posse em razão da função. 



    Ainda, entre os dias 18 e 20 de julho de 2022, nesta capital, os denunciados Sd Alisson José Carvalho de Almeida e (ex-Sgt) Thiago de Souza Martins transportaram, guardaram e forneceram substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de terem se associado para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. 



    Extrai-se dos autos que, na data citada, a guarnição policial composta pelos militares Sgt Wanderlei Moreira de Souza Júnior e Cb Henrique Lemes da Costa efetuou a prisão em flagrante do civil Luís Henrique Arruda dos Santos, por transportar, no veículo Chevrolet Spin, placas FBX1E59, 2 tabletes de pasta base de cocaína e guardar, em sua residência, 7 tabletes do mesmo entorpecente, totalizando 9.116Kg (ação penal nº 0023711-55.2022.8.12.0001). 



    Na ocasião, os policiais militares questionaram Luiz Henrique acerca da origem da droga, tendo respondido que pertencia a pessoa de ‘paizão’ que seria PM, razão pela qual a guarnição acionou a Seção de Investigação de Inteligência da Corregedoria da PMMS, onde o civil prestou depoimento e confirmou que a pessoa de ‘paizão’ havia deixado a droga para ele, em um mato próximo a avenida Guaicurus, afirmando que se tratava de um policial branco, alto e careca. 



    O civil Luís Henrique autorizou o acesso ao seu aparelho celular, onde foi localizado dois contatos em sua agenda: ‘paizão’ nº 67 99136-4321 e ‘Sgt Martins Campo Grande’ nº 67 99671-4352. Questionado sobre esses contatos, Luís informou que tais pessoas teriam repassado a droga para ele vender e que ganharia R$ 1.000,00 por peça. 



    Procedeu-se a elaboração do Relatório Técnico nº 096/SII/CORREG/PMMS/2022 no aparelho celular de Luís Henrique (IMEI nº 355561117235871/13, f. 24/41). 



    Das mensagens trocadas entre os denunciados e Luís Henrique, as quais iniciam-se no dia 13 de julho, fica evidente que o civil passou informações aos denunciados acerca da localização de um traficante, para que o Sd Alisson José e o Sgt Martins fizessem a abordagem e se apoderassem do entorpecente, sendo certo que conseguiram atingir esse objetivo, ou seja, abordaram o traficante e se apropriaram da droga, deixando de efetuar o flagrante. 



    No dia 20 de julho, os policiais denunciados repassaram a droga para Luís, para que ele vendesse e posteriormente dividiriam o valor obtido. 



    A identificação do denunciado Thiago de Souza Martins se deu em razão de que o número de telefone usado por ele para comunicar-se com o traficante Luís Henrique é o mesmo cadastrado no banco de dados da PMMS. 



    A identificação do denunciado Sd Alisson José Carvalho de Almeida se deu porque o número telefônico utilizado por ele (67 99136-4321) consta no perfil da rede social Facebook com o nome ‘José Carvalho’ e também pela descrição das características físicas fornecida por Luís Henrique. Ademais, nas mensagens enviadas pelo denunciado para Luís Henrique, ele diz que está na ‘seção’ e que o ‘serviço de inteligência vai monitorar o carto [carro]’, o que evidencia tratar-se de policial militar. 



    Por todo o exposto, e, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas, o Ministério Público Estadual, através de sua Promotora de Justiça in fine assinada, oferece denúncia em face dos policiais militares Sd Alisson José Carvalho de Almeida e (ex-Sgt) Thiago de Souza Martins pela prática do crime previsto no artigo 303 do Código Penal Militar e artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 1-3, e-doc. 7). 



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o Habeas Corpus n. 1413531-95.2022.8.12.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – INCABÍVEL ANÁLISE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – AGENTE QUE À ÉPOCA DOS FATOS ERA POLICIAL MILITAR – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, eis que na estreita via é incabível a análise de provas.



    2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente, neste momento, acarretaria risco à ordem pública, notadamente se consideradas as circunstâncias e gravidade concreta da conduta (agente, que à época dos fatos era policial militar, acusado de transportar e guardar substância entorpecente, sendo apreendidos 9.116 kg – nove quilos e cento e dezesseis gramas de cocaína, bem como de se associar para a prática de tráfico de drogas).



    3. A contemporaneidade está relacionada aos fatos ensejadores da custódia cautelar e não propriamente com a data do ilícito.



    4. Havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria do fato delituoso e a necessidade de garantir a ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, sendo que a imposição de medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto.



    Com o parecer, ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 4). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 779.607/MS, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.10.2022. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022. 



    6. Contra o mesmo acórdão do Tribunal sul-mato-grossense a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.275/MS. Em 8.11.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do recurso ordinário, por considerá-lo reiteração do Habeas Corpus n. 779.607/MS. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).



    3. Com a publicação da Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, passou-se a admitir sustentação oral inclusive em agravo interno (ou regimental), nos termos do art. 7º, §2º-B, do citado diploma. Dessa forma, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízos à defesa em razão do julgamento monocrático do habeas corpus.



    4. Hipótese na qual o recurso ordinário interposto consiste em mera reiteração de pedidos formulados no HC n. 779.607/MS.



    5. Embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi analisado nesta Corte. Desse modo, as questões foram recentemente submetidas a este Tribunal nos autos do HC n. 779.607/MS e, assim, não podem ser simultaneamente questionadas em impetrações/interposições posteriores.



    6. Embora a 5ª Turma não conheça dos habeas corpus impetrados em substituição aos recursos ordinários, em harmonia à orientação do Supremo Tribunal Federal, as ilegalidades apontadas pela defesa são sempre analisadas a fim de se verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    7. Assim, não há que se temer pela negativa de prestação jurisdicional.



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 14). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante relata que “O Paciente se encontra preso desde 24 de agosto de 2022 por suposto envolvimento no crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, após outro rapaz ter sido preso em 21 de julho de 2022 e os policiais localizarem uma conversa entre ele e o Paciente.



    Ocorre que nas mensagens o civil passou ao Requerente, à época 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a placa de um veículo onde o condutor estaria transportando drogas. 



    Na mesma data em que a denúncia foi feita, o civil foi preso e a conversa encontrada no aparelho celular dele. A conversa foi ‘suficiente’ para que a corregedoria da PMMS pedir a prisão preventiva do Paciente. 



    No processo principal, em tramite perante a Vara da Auditoria Militar Estadual/MS, já está em fase final e nenhuma das acusações contra o Paciente foram provadas. 



    O civil em seu depoimento negou o envolvimento do Paciente da conduta delituosa, disse que a apreensão da droga foi indevida, tendo em vista que ao chegar em casa um policial já saiu do imóvel dando voz de prisão a ele. Que os policiais obtiveram acesso ao celular dele por meio de coação, quando um policial ameaçou levar sua irmã presa se ele não entregasse o aparelho com a senha. 



    Foram solicitadas perícias nos celulares, que nada, absolutamente nada corroboraram com as acusações feitas na inicial acusatória, e os relatórios das ERB’s também não indicaram que o Paciente esteve nos locais apontados na denúncia. 



    Sendo assim, houve alteração fática nos autos o que autorizam a liberdade imediata do Paciente” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que a prisão preventiva do paciente “é totalmente desproporcional ao caso, tendo em vista que não existem elementos suficientes que contribuem para a verdade real buscada pelo processo penal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que se teria, na espécie, “o que a doutrina chama de direito penal do autor, ou seja, o Paciente não está se defendendo dos fatos, mas sim está preso ser ex-policial, e quando uma autoridade desta qualificação é acusada de praticar algum crime o poder judiciário tem o costume de dar uma punição exemplar” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que a prisão preventiva seria “excessiva, tendo em vista que a busca e apreensão realizada na casa do Paciente não localizou nenhum ilícito e ainda o aparelho celular dele foi apreendido, o que por si só já seria suficiente para a instrução do processo, não havendo a necessidade da prisão. Frise-se que a perícia realizada no celular do Requerente não apontou nenhum ilícito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e comparecimento do Paciente em juízo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente está privado de sua liberdade e sequer foram com ele encontrados entorpecentes ou foram localizadas conversas em que negocia a mercancia de drogas. Vale dizer que os dados do veículo informados pelo civil ao Paciente foram repassados ao DENAR que após investigação conseguiu prender o traficante, ou seja, o contato entre eles foi exclusivamente para o repasse de informações que levaram a apreensão de drogas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; 



    b) A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade, com a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão 319 do CPP; 



    c) no mérito, requer ainda a concessão da liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica ao impetrante. 



    9. O juízo da Auditoria Militar de Mato Grosso do Sul concluiu pela necessidade da custódia cautelar dos denunciados como forma de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, enfatizando a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva:



    “Inicialmente, verifico que os investigados são policiais militares e os crimes em tese praticados por eles ocorreram quando eles estavam atuando em razão da função, de maneira que esta Vara da Justiça Militar Estadual é a competente para análise deste procedimento, por força do art. 9º, II, ‘c’, do CPM. 



    Ressalto, ainda, que as considerações adiante realizadas acerca das provas acostadas aos autos são necessárias e visam, tão somente, apreciar o cabimento das cautelares requeridas, especialmente da prisão preventiva, sendo inevitável, por óbvio, dado o caráter desta, algum aprofundamento em sua valoração, ainda que em cognição sumária. (…) 



    Nesse prisma, a materialidade e os indícios de autoria e participação estão representados nos autos através do boletim de ocorrência n. 298/2022 (f. 18/19); depoimento do civil Luís Henrique Arruda dos Santos (f. 20/21) e dos policiais que efetuaram sua prisão (pp. 23/27); relatórios técnicos de n. 096/SII/CORREG/PMMS/2022 (f. 32/56), n. 100/SII/CORREG/PMMS/2022 (f. 57/62) e n. 111/SII/CORREG/PMMS/2022 (f. 77/88); e através do histórico de acessos ao sistema SIGO (f. 63/69). 



    Conforme consta no caderno de investigação preliminar, na data de 21.7.22, nesta cidade, a guarnição comandada pelo PM Wanderlei Moreira de Souza Junior, durante rondas ostensivas, abordou o civil Luís Henrique Arruda dos Santos, que estava no veículo Chevrolet Spin, placas FBX1E59, e localizaram dentro do carro 2 tabletes de cocaína. Durante entrevista com Luís Henrique, este confessou que em sua residência, situada em frente ao local da abordagem, havia mais 7 tabletes do mesmo entorpecente e que a droga seria de um policial que conhecia pela alcunha de ‘paizão’ (vide BO n. 298/2022).



    A guarnição acionou a Seção de Investigação e Inteligência da Corregedoria da PMMS, que deslocou até a Delegacia de Polícia e entrevistou o civil Luís Henrique (f. 20/21), o qual confirmou que a droga era do policial militar ‘paizão’ e, ainda, franqueou o acesso do Oficial ao seu aparelho celular, que contém conversas mantidas por meio do aplicativo whatsapp, com o PM vulgo ‘paizão’ (n. 67-99136-4321) e com o contato ‘SGT Martins Campo Grande’ (n. 67- 99671-4352). 



    As conversas armazenadas no aplicativo permitiram concluir que, no dia 18 de julho do corrente ano, o civil Luís Henrique enviou sua localização em tempo real para o Sgt Martins e, em seguida, este militar deslocou-se até o referido local, onde abordou um traficante (não identificado) e apreendeu 38 peças de substância entorpecente, das quais 9 peças foram repassadas a Luís Henrique, no dia 20 de julho. 



    Importa destacar que a apreensão não foi registrada no sistema SIGO e não existe registro oficial da operação. 



    Diligências realizadas pelo Oficial Encarregado permitiram a identificação de ‘paizão’ como sendo o Sd Alisson José Carvalho de Almeida, que atualmente cumpre pena em regime aberto no Presídio Militar Estadual e está lotado na seção administrativa da Cia de Escolta, enquanto que o ‘Sgt Martins’ trata-se do Sgt Thiago Souza Martins, lotado no Batalhão de Guarda e Escolta. (…) 



    Observa-se que a conclusão do encarregado de que os policiais militares investigados são os autores do esquema criminoso sob análise veio corroborada por dados concretos, obtidos através de pesquisas em fontes abertas e em banco de dados oficiais. 



    O número telefônico ‘67 99671-4352’ está cadastrado no sistema ‘SICOE’ da PMMS como sendo pertencente ao 3º SGT PM Thiago de Souza Martins, Mat. 124753021 (vide f. 49). 



    Importante anotar que foi ‘paizão’ quem compartilhou o contanto ‘67 99671-4352’ com o traficante Luís Henrique, o qual estava cadastrado no celular daquele como sendo o ‘Sgt Martins Campo Grande’. E mais, antes de ‘paizão’ encaminhar o contato à Luís Henrique ele disse ‘to aqui na seção, deixa eu ver com os guri’, a denotar que ‘paizão’ é alguém que também trabalha no Batalhão de Guarda e Escolta. 



    Juntando essa informação relevantíssima ao dado obtido através de pesquisas no FACEBOOK, no qual o perfil ‘José Carvalho’ (parte do nome do SD PM Alisson José Carvalho de Almeida) manifestava interesse em alugar uma casa em Douradas, deixando o telefone de contato ‘67 99136-4321’ (mesmo número utilizado por ‘paizão’), chega-se à identidade do suspeito. 



    Tais elementos são idôneos e evidenciaram, em análise perfunctória, que os policiais militares requeridos praticaram crimes graves no exercício da função, a saber, peculato (art. 303 do CPM), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), todos na modalidade dolosa e punidos com pena de reclusão máxima acima de 4 (quatro) anos. 



    Logo, tem-se que os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 254 do CPPM estão devidamente preenchidos. 



    Conjugado a isso, depreende-se do bojo dos autos que o periculum libertatis é clarividente, eis que os requeridos utilizaram-se do poder de polícia que lhes foi confiado pelo Estado para praticarem atividades criminosas de gravidade maior e que deveriam combater, demostrando suas periculosidades em concreto em relação à sensibilidade da ordem pública. 



    Ademais, a natureza dos fatos e o modus operandi das condutas revelam risco concreto de reiteração criminosa, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão com a finalidade de proteção da ordem pública contra novos crimes. (…) 



    Ademais, é inconcussa a conclusão de que as condutas pelas quais os requeridos estão sendo investigados – além de naturalmente abalarem a ordem pública – estremecem gravemente as normas e o princípio basilar da disciplina militar, os quais serão frontalmente ameaçados com a manutenção da liberdade deles. 



    Isso porque o militar ostenta o dever de zelar pelo cumprimento das regras elementares e de segurança coletiva, para garantir o bem-estar da população, todavia quando ele pratica condutas que tem o dever de combater, enseja sentimento de vulnerabilidade e descrédito nas instituições, sempre noviço à segurança e à paz social almejadas. Além disso, não se pode esquecer da consternação que evidentemente será gerada no seio da tropa. 



    Neste contexto, a prisão preventiva dos representados, tal como requerida na representação, é medida que se impõe para manutenção das normas e do princípio da hierarquia militar (CPPM, art. 255, alínea ‘e’). (…)



    Outrossim – pelo fato dos representados possuírem fardamentos, acesso à viatura militar, acesso à sistemas restritos à segurança pública e treinamento especializado – eles, em liberdade, fatalmente não hesitarão em envidar esforços para interferir nas investigações e na instrução processual criminal, prejudicando a colheita de elementos probatórios, seja intimidando testemunhas, seja destruindo ou ocultando provas. Neste caso, infiro que a decretação das prisões também se revela conveniente à instrução criminal.



    E mais, o Sd Alisson José cumpre pena no Presídio Militar porque foi condenado definitivamente por corrupção passiva epor integrar organização criminosa e, ainda assim, continua a praticar crimes, o que evidencia sua personalidade voltada à prática criminosa. 



    Por fim, saliento que tenho como insuficientes a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois esta se encontra fundada na gravidade efetiva dos delitos, indicando que providências menos gravosas seriam ineficazes para acautelar a ordem pública, para se evitar a prática de novos crimes e, sobretudo, manter as normas e princípios de disciplina militar. (…) 



    Dessome-se, portanto, que a prisão preventiva dos investigados revela-se medida imprescindível e adequada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, também, como exigência para a manutenção das normas ou princípios de disciplina militares (CPPM, art. 255, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘e’)” (fls. 1-8, e-doc. 5). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 4.10.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1413531-95.2022.8.12.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques:



    “Na situação em análise, não há falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar, ante a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, à época dos fatos policial militar, acusado de transportar e guardar substância entorpecente, sendo apreendidos 9.116 kg (nove quilos e cento e dezesseis gramas) de cocaína, bem como de se associar para a prática de tráfico de drogas. 



    A respeito da necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, trago os julgados do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Logo, inexistem razões que justifiquem a modificação da cognição exarada pelo magistrado da causa, o qual, bem apreciando todos os aspectos fáticos e jurídicos da situação, concluiu pela presença dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti, comprovado pela suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e o periculum libertatis, justificando-se, por ora, o afastamento da paciente do convívio social. 



    A prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime – paciente mantinha em depósito para fins de comercialização maconha e cocaína. A segregação cautelar, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 



    Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não merece prosperar, pois a contemporaneidade está relacionada aos fatos ensejadores da custódia cautelar e não propriamente com a data do ilícito. Na hipótese, houve a necessidade de uma investigação a fim de se identificar os agentes.



    Nesse sentido, trago o julgado do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Outrossim, quanto à afirmativa de que o paciente possui os requisitos necessários para obter o benefício da liberdade provisória, sabe-se que ser possuidor de tais requisitos não garante eventual direito de obtê-lo, quando as reais circunstâncias do caso recomendam a prisão cautelar. 



    Nesse sentido, trago decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 96.424, Segunda Turma, relatora Ministra Ellen Gracie, j. 10/3/2009, in verbis: (…)



    Por fim, cumpre salientar que a prisão preventiva em tela está de acordo com os requisitos contidos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o tráfico de drogas é crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam inadequadas e insuficientes (art. 310, II, do Código de Processo Penal). 



    Nesse sentido: (…)



    Diante do exposto, com o parecer, denego ordem” (fls. 10-12, e-doc. 4). 



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 779.607/MS, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e ressaltando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,116kg de cocaína):



    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do Processo Penal Militar e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Como visto, as instâncias ordinárias demonstraram a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, à luz do depoimento das testemunhas, dos relatórios técnicos da Corregedoria PMMS e do histórico de acesso do Sistema SIGO (e-STJ fl. 164). 



    No tocante ao periculum libertatis, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente em razão da periculosidade social do agente, em face da gravidade concreta dos delitos, notadamente pela natureza nociva e expressiva quantidade da droga apreendida – 9.116 kg (nove quilos e cento e dezesseis gramas) de cocaína –, bem como pelo fato de o paciente ser policial militar à época dos fatos (e-STJ fl. 169). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). (...) 



    Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Nesse sentido: (…)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (fls. 8-10, e-doc. 15). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do paciente e na gravidade concreta dos delitos imputados.



    13. Não se comprova, na espécie, contrariedade da constrição da liberdade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBS